Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721135-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JALES &amp; JALES ADVOGADOS AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jales &amp; Jales Advogados contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0711062-95.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por JALES &amp; JALES ADVOGADOS, em desfavor de SAGA DETROIT COMERCIO DE VEÍCULOS, PAÇAS E SERVIÇOS LTDA e de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, com a qual pretende a parte autora a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sem prejuízo de lhe impor a obrigação de fornecimento de carro reserva pelo tempo necessário à realização de reparos a veículo por ele adquirido junto à parte ré. O autor relatou que é proprietário do veículo COMPASS LIMITED T270 FLEX AT ano/modelo 2021/2022, placa RER0A56, de fabricação da primeira requerida, tendo-o adquirido junto à segunda ré. Disse que, ao adquirir o bem, segundo o contrato celebrado entre as partes, passou a ter direito a reboque gratuito e a veículo reserva em caso de pane. Informou que no dia 09.06.2022 o veículo apresentou problema em seu câmbio, sendo conduzido a uma oficina da rede autorizada da parte ré, havendo previsão, num primeiro momento, de que os reparos seriam finalizados até o dia 13.06.2022. Asseverou que, posteriormente, verificou-se a necessidade de auxílio do fabricante para a resolução do problema, não mais havendo prazo para a restituição do veículo, oportunidade em que o sócio da parte requerente foi orientado a solicitar carro reserva. Noticiou que, não obstante ter solicitado a concessão de carro reserva, até o ajuizamento da presente ação, seu pleito não teria sido atendido. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado à parte requerida a disponibilização de carro similar ao por ele adquirido até que sejam ultimados os reparos necessários ao restabelecimento do bom estado de uso do veículo por ele adquirido junto à parte ré. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que a parte autora não trouxe a integralidade das disposições contratuais que versam a respeito do fornecimento de carro reserva, dado que parte do texto da cláusula 6.1 (128795287, pág. 9) restou “cortado” quando de sua digitalização. Da leitura da parte do texto que veio aos autos, depreende-se que o fornecimento desse carro reserva estaria sujeito à disponibilidade, aparentemente, da locadora, bem como que a escolha do “tipo de automóvel” caberia à parte ré, sendo que o fornecimento do carro reserva seria por período de apenas 05 (cinco) dias. Com efeito, a verificação acerca do alegado direito do autor em obter carro reserva de modelo similar ao seu, pelo período necessário ao restabelecimento do bom estado de uso de seu veículo, demandará dilação probatória ou, ao menos, o exercício do contraditório, já que da leitura do documento de ID 128795287 não é possível se extrair tal informação, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Para além disso, ainda que se verificasse a probabilidade do alegado direito da parte autora, o que, ao menos por ora, não ocorreu, inexiste o alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Isso porque, não há nos autos qualquer elemento que nos permita concluir que a parte autora não teria condições financeiras de locar um veículo pelo tempo necessário à promoção de reparos em seu carro e, posteriormente, se o caso, demandar a parte ré pelo ressarcimento da quantia em questão. Ainda que assim não o fosse, também não há qualquer elemento que indique que a falta do veículo pelo período necessário ao conserto do bem por ele adquirido inviabilizaria a continuidade de suas atividades profissionais. Nesse ponto, ressalte-se que, embora o bem seja utilizado pelo sócio da parte requerida, o que aqui se deve perquirir é o eventual embaraço que a falta do veículo causaria ao desenvolvimento de suas atividades como prestadora de serviço. Para além disso, a falta do veículo também poderia ser suprida com a utilização de transportes alternativos (UBER, 99, taxi), demandando o autor, posteriormente, se o caso, a parte ré pelo ressarcimento dos custos daí decorrentes. Não se vislumbra, portanto, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se pronunciou o eg. TJDFT. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. CONCESSÃO DE CARRO RESERVA. PREJUÍZO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Em ação que visa a questionar a negativa de cobertura securitária de sinistro de veículo automotor, a temática do nexo de causalidade entre a ingestão de álcool pelo motorista e a ocorrência do sinistro deve ser objeto de instrução probatória, após instauração do contraditório, não podendo ser definida em cognição provisória e restrita do agravo de instrumento interposto antes da citação do réu. 2. Restando comprovado que o segurado utiliza meios alternativos de transporte, não se pode afirmar que a não concessão do carro reserva pela seguradora impede o exercício de seu direito de locomoção. Eventuais despesas suportadas com outros meios de transporte podem ser objeto de pedido de indenização por danos materiais, mas não servem de substrato probatório para o pedido de tutela de urgência fundado em impedimento do direito de locomoção. 3. Se o sinistro ocasionou perda total do veículo segurado, não se vislumbra risco ao resultado útil do processo, no indeferimento da tutela de urgência concernente na disponibilização de veículo reserva que foi contratado apenas para o período de 7 dias. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1038236, 07065362420178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superada a questão, a parte autora deve emendar a inicial para: a) formular pedido certo e determinado, inerente à pretensão de indenização por danos morais e materiais, quantificando o exato valor que pretende a esse título, não lhe sendo dado a utilização da expressão “não inferior a”, antes do valor que sugere como minimamente devido; b) melhor discorrer acerca de qual de seus direitos da personalidade teria sido violado com a suposta negativa de fornecimento de carro reserva, ressaltando-se que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, bem como que a caracterização de dano moral à pessoa jurídica demanda a violação de sua honra objetiva, sobre o que deve melhor discorrer a parte autora; c) juntar, sob pena de preclusão (art. 434 do CPC), a integralidade da parte do contrato que trata do veículo reserva (cláusula 6), já que o documento de ID 128795287, quando de sua digitalização, restou parcialmente “cortado”. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Venha a emenda em até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de uma NOVA PEÇA VESTIBULAR e com a juntada do documento acima descrito, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital.Publique-se. Intime-se.” Alega o Agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Discorre que na origem a controvérsia relaciona-se ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como à obrigação de fornecer carro reserva pelo tempo necessário à realização de reparos ao veículo que se encontra com pane na concessionária da 2a Agravante, desde o dia 9.6.2022. Narra que, em que pese a fundamentação apresentada pelo d. Magistrado, a demora do reparo, por si só, já autorizaria o fornecimento de carro reserva, porquanto o veículo está na concessionária desde o dia 9.6.2022 e, até a presente data, não há diagnóstico do defeito apresentado. Sustenta que o direito ao fornecimento do carro reserva não se limita ao manual de garantia do veículo, mas sim à legislação em vigor, porquanto está comprovado nos autos a aquisição de veículo novo na Concessionária agravada, em 30.10.2021, entregue em 23.11.2021, com pane elétrica em 9.6.2022, ou seja, com menos de seis meses de uso e 12 mil quilômetros rodados. Registra que não é usual que um veículo 0 km exija reparo em tão pouco tempo, nem é comum aguardar mais de 20 dias para receber o diagnóstico do defeito apresentado. Aduz que a situação é contrária às expectativas de compra de um carro novo e a proteção do consumidor prevista na legislação em vigor. Assevera a existência de grave falha na prestação de serviço e vício oculto no produto, e que em ambos os casos o consumidor deve ser protegido. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que lhe forneça um carro reserva, em 24 horas, nos mesmos moldes do seu veículo, até o conserto do defeito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Preparo devidamente recolhido (Id. 36730383). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 301 CPC dispõe que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. No caso concreto, o Agravante pede a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, para que seja garantido resultado útil a ser dado ao processo. Como bem ensina Humberto Theodoro Júnior, "a antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo" ("Curso de Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II, Editora Forense, 23a edição, 1999, p. 611/612). No caso concreto, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para ordenar às Agravadas que lhe forneçam carro reserva, em 24 horas, até o conserto do seu veículo. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial à verossimilhança do direito. Como visto, na origem foi requerida indenização por danos morais e materiais, bem como a obrigação de fornecer ao Autor carro reserva pelo tempo necessário à realização de reparos do veículo que se encontra com pane na concessionária da 2a Agravante, desde 9.6.2022. Analisando os autos, verifica-se que há relação jurídica entre as partes, decorrente do contrato de aquisição e financiamento de automóvel zero quilômetro, bem como a ocorrência de defeito inesperado no veículo. A conduta das Agravadas fere a legítima expectativa de o consumidor ter um veículo livre de defeitos, sendo o caso de garantir ao Agravante a disponibilização de outro veículo até o julgamento do presente recurso. Com efeito, a presença de vício de fabricação no automóvel capaz de inviabilizar o seu funcionamento e, consequentemente, o uso segundo as legítimas expectativas do consumidor é suficiente para autorizar a aplicação a medida requerida. Ademais, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante, pois um dos sócios utiliza o veículo como meio de transporte para sua rotina diária e de sua família, sendo desnecessária prova de que não tem recursos para alugar outro veículo similar. Nesse sentido, trago à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. DEFEITOS REITERADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. O veículo do agravante, comprovadamente vem apresentando o mesmo defeito de forma reiterada, sendo que algumas ocorrências se deram com menos de 10 dias do conserto anterior, fato este que, em princípio, torna tal bem absolutamente inútil para o fim almejado. 2 - O risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante é latente, uma vez que não vem utilizando o veículo comprado, necessitando pagar por outras formas de transporte, o que diariamente aumenta o seu prejuízo. 3 - Forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, juntamente com os documentos que acompanham a inicial, assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal a fim de que seja disponibilizado veículo com as mesmas características daquele que comprou. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 972805, 20160020259665AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141) Por fim, cumpre registrar ser desnecessário o fornecimento de automóvel reserva de mesma marca e modelo do veículo do Agravante, pois a finalidade é exclusivamente o transporte de passageiros, e a especificação pode dificultar o cumprimento da obrigação. Ressalto que a antecipação da tutela recursal, no caso, não traz perigo de irreversibilidade, pois é possível sua revogação, em atenção ao poder-dever geral de cautela, nos termos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar às Rés que forneçam carro reserva ao Agravante, em 48 horas, até o conserto do veículo defeituoso, sob penal de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente as Agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora